Tribunal: TJES
Processo: 5000430-59.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Planos de Saúde
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000430-59.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: MARIA DA PENHA SANTOS TEIXEIRA
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

A autora ingressou com ação em face de CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A em razão de ter sido alterada sua mensalidade do plano de saúde, de
R$ 879,51
(oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos) para
R$ 1.716,84

(um mil, setecentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos) logo após completar 59 anos de idade. Devido ao aumento de 95,20% e sem êxito na resolução do conflito administrativamente, pleiteou o cancelamento da cobrança considerada abusiva nos meses de dezembro/2018 e janeiro/2019, a retirada do reajuste aplicado exorbitante, por motivo da idade, e por fim, indenização por danos morais sofridos.

O magistrado de primeiro grau julgou procedente em parte a demanda, condenando a ré no cancelamento do reajuste por mudança de faixa etária, e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

A recorrente CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A interpôs recurso inominado visando a reforma da r. sentença, para que não seja declarado exorbitante o valor cobrado do reajuste por faixa etária, inexistência de dano moral e subsidiariamente, seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Após análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos,
à luz do que me permite o art. 46,
in fine
, da LJE.

Ressalta-se que o próprio ordenamento jurídico permite expressamente o reajuste das mensalidades em razão do ingresso do segurado em faixa etária mais avançada em que os riscos de saúde são abstratamente elevados, buscando, assim, manter o equilíbrio atuarial do sistema. Ocorre que em contrapartida deve a prestadora de serviço se ater no valor proporcional para não restar exorbitante para a beneficiária, e no caso concreto é possível verificar que o aumento total foi de quase 100% (cem por cento) o que restaria insustentável para a autora permanecer com o plano de saúde.

No tocante ao valor da indenização, fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), penso não merecer redução. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso.
Sendo assim, já que fixado observando o caso concreto e dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado deve ser mantido.

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado de primeiro grau, motivo por que, a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-O PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95
.

É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.